Tribunal: TJSP
Processo: 2184105-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184105-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JUSSARA PATTI, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184105-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Ag. 2184105-83.2020.8.26.0000 São Paulo 28a VC Central VOTO 76926
Agte: Jussara Patti.
Agdo: Banco Bradesco S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
REQUERIMENTO DE GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO
MANTIDA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE NÃO DEMONSTRAM
QUE A AGRAVANTE NÃO TEM CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS
CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls.
191 que, em embargos à execução, indeferiu requerimento de
gratuidade de justiça formulado pela autora e determinou o
recolhimento das custas iniciais e de mandato, no prazo de dez
dias, sob pena de extinção.
Alega a agravante que a decisão não pode
subsistir, pois não tem condições de arcar com as custas e
despesas do processo. Argumenta que está em tratamento
psicológico e que utiliza parte do orçamento para comprar
remédios. Pede a reforma.
Processou-se
o
recurso
também
no
efeito
suspensivo e foi apresentada a resposta (cf. fls. 200/204).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É verdade que incide, em princípio, a presunção
de pobreza de quem a afirma para obter os benefícios da
gratuidade, consoante o disposto no art. 99, § 3o, do C.P.C. No
entanto, é dever do magistrado o indeferimento se houver nos
autos elementos que demonstrem que a requerente tem condições
de arcar com as custas e despesas processuais, conforme preceitua
o § 2o do art. 99 do C.P.C. Além disso, cumpre esclarecer que
antes de indeferir de plano o pedido de gratuidade, deve o
magistrado intimar a parte a efetuar a comprovação da
miserabilidade, nos termos do art. 99, § 2o, do C.P.C. E isso foi
observado na espécie (cf. decisão a fls. 168 dos autos principais).
Todavia, no caso em tela, a prova produzida não
permite a conclusão de que a agravante não possa arcar com as
custas e despesas do processo. O recibo de entrega da declaração
de ajuste anual do imposto de renda, acostado a fls. 173/176 dos
autos principais, é do exercício de 2018 e informa apenas que ela
tem cotas de capital de duas empresas e é proprietária de veículo
seminovo no valor de R$ 93.617,02. Ressalte-se, ainda, que
sequer há nos autos a declaração de pobreza da requerente. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184105-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
contexto, não foram trazidos aos autos evidências que pudessem
revelar a hipossuficiência alegada, já que não informada a renda
da agravante.
Assim, se a documentação existente nos autos não
leva à conclusão de que a agravante não pode suportar as custas
do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, não era
mesmo o caso de concessão do benefício.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator